Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017185-22.2021.8.11.0000
Impetrantes: Rafael Martins Felício e José Ricardo Costa
Paciente: Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício
Impetrados: Promotor de Justiça da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT e Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido in limine litis, impetrado por Rafael Martins Felício e José Ricardo Costa, em benefício de Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício, indicando como autoridade coatora o Promotor de Justiça da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste/MT e o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
De acordo com os termos da impetração, consta que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de dano, coação no curso do processo e associação criminosa.
Apontam que o paciente no momento da ocorrência dos supostos crimes, em 1o.3.2019, estava em serviço no 14o Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste, motivo pelo qual a justiça competente seria a castrense.
Indicam que foi oposta exceção de incompetência, contudo, o magistrado impetrado entendeu que a justiça comum era a devida para julgar o processo, porquanto os crimes em tese praticados teriam sido cometidos em local diverso das dependências militares, e fora do exercício das funções.
Com essas considerações, em síntese, pugnam pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinado o sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do writ, bem como a concessão da ordem em definitivo, para reconhecer a incompetência da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, e a consequente carência de atribuições do promotor que atua na 2a Promotoria de Primavera do Leste.
Juntam documentos (Ids. 103062965 a 103062967).
É o relato do necessário.
Conforme relatado, os impetrantes pugnam liminarmente pelo sobrestamento da ação penal, e, no mérito, o reconhecimento da incompetência da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, e a consequente carência de atribuições do promotor que atua na 2a Promotoria de Primavera do Leste/MT.
Para tanto, aduzem que o paciente, policial militar, estava a serviço do 14o Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste/MT no momento da ocorrência dos delitos que lhe foram imputados, razão pela qual a justiça competente seria a militar.
Sobre isso, argumentam que dispõe o art. 9o, II, “c”, do Código Penal Militar que se consideram crimes militares, em tempo de paz, os crimes previstos naquele Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em serviço ou atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil.
Em contrapartida, constou o seguinte na decisão que entendeu pela competência do juízo de origem:
“(...) Sabe-se que a Lei n. 13.491/17 ampliou-se a competência da Justiça Militar desde que tenha sido praticado por militar durante o exercício da função.
O artigo 9o traz os crimes militares praticados em tempo de paz, arrolando, no inciso I, aqueles que não são previstos na lei penal comum ou nela previstos de maneira diversa; no inciso II, que, segundo a defesa, se aplica ao caso, aqueles praticados por militares, e, no inciso III, aqueles praticados por militar da reserva, ou reformado, ou civil, contra as instituições militares.
De fato, o excipiente é policial militar. Todavia, tal condição não implica a afirmação de que, toda e qualquer conduta típica por ele cometida, constitua crime militar.
Somente assim o será quando o crime praticado pelo militar, quanto às condutas simultaneamente constantes na lei penal comum (inciso II), desde que praticado: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou assemelhado , em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil e e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar.
Assim, a nova lei estabelece que todo delito praticado por militar em serviço ou no exercício da função, com exceção dos crimes contra a vida, será julgado pela Justiça Militar, ainda que a conduta criminosa não esteja tipificado no Código Penal Militar.
Nesse sentido, na hipótese de verificação de prática delituosa que não se amolde aos critérios do artigo 9o do Código Penal Militar, estará afastada a competência da Justiça Militar.
Diante disso, no caso em testilha, conforme bem destacou o Ministério Público “ o excipiente e os demais acusados foram acusados de se associarem, para o fim específico de cometerem crimes, em especial os delitos de dano e coação no curso do processo, fatos estes independentes que não foram praticados em lugar sujeito à administração militar, tampouco possuem qualquer relação com a função de policial militar por ele exercida”.
Assim, nos termos do que preceitua aquele codex, então, não basta, à atração da competência da justiça militar, que o sujeito ativo do crime seja militar, devendo, a este fato agregarem-se outras circunstâncias.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não deixam dúvidas quanto à definição da competência atribuída à Justiça Militar, não permitindo interpretação diversa para o julgamento de causas que envolvam militar em condição análoga ao caso vertente (...)” (Id. 103062958, pp. 4-5).
Nesse contexto, não obstante o habeas corpus seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como a capacidade postulatória e o recolhimento de custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como é cediço, a via estreita do mandamus não admite dilação probatória.
Sobre isso, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa” (STJ, Agravo Regimental no HC n. 359.225/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.6.2016, publicado em 1.8.2016).
Ocorre que não é possível verificar, apenas com a prova documental acostada aos autos, se a justiça militar é a competente para julgar o processo, já que o fato de o paciente estar ou não no exercício de suas funções no momento dos fatos exige aprofundado revolvimento de provas, bem como a sua produção.
Nesse contexto, não vejo notória ilegalidade a ser sanada no presente writ.
Lado outro, no caso dos autos, observo que a situação é de cabimento de conflito de competência, portanto, caso queiram, é facultado aos impetrantes suscitar o conflito, nos termos do que dispõe o art. 115, inc. I e art. 116, ambos do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 115.O conflito poderá ser suscitado:
I- pela parte interessada (...).
Art. 116.Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios”.
Posto isso, não conheço do habeas corpus, com fulcro no art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, procedam-se aos registros, anotações e baixas necessárias.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator